Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1023094-06.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA E AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino; (ii) medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente invadir a residência da vítima e ameaçá-la de morte; (iii) paciente teria descumprido a medida protetiva de proibição de contatar a vítima e proferido novas ameaças de morte; (iv) consta dos registros criminais do paciente uma condenação definitiva por furto e ação penal em curso pela suposta prática do crime de furto qualificado; (v) prisão preventiva decretada com fundamento no risco à integridade física e psicológica da vítima e risco de reiteração delitiva.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos extrajudiciais das vítimas.
7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.
8. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.
9. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso e uma condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
10. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/06, artigo 24-A; CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 06, 42 e 43 do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023094-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS ALENCAR COSTA - CPF: 061.784.851-31 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA WESLAYNE MORAIS FERREIRA - CPF: 064.712.861-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA E AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino;
(ii)
medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente invadir a residência da vítima e ameaçá-la de morte;
(iii)
paciente teria descumprido a medida protetiva de proibição de contatar a vítima e proferido novas ameaças de morte;
(iv)
consta dos registros criminais do paciente uma condenação definitiva por furto e ação penal em curso pela suposta prática do crime de furto qualificado;
(v)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco à integridade física e psicológica da vítima e risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos extrajudiciais das vítimas.

7.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência
.

8.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.

9. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso e uma condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

10. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/06, artigo 24-A; CP, art. 147, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 06, 42 e 43 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que decretou a prisão preventiva do paciente
Matheus Alencar Costa
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06) e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino (artigo 147, § 1o, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estariam demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que, em atenção ao princípio da homogeneidade e considerando as penas cominadas aos delitos, a prisão preventiva seria desproporcional.

Por fim, suscita que cautelares menos gravosas, a exemplo de monitoramento eletrônico, seriam suficientes para atingir os fins pretendidos com a segregação cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 299860897).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 302360384).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 304332362).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori
ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Não obstante os argumentos da impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Consta dos autos que, na data de 06/julho/2025, a ex-companheira do paciente compareceu à sede da autoridade policial para relatar que o paciente não aceita o término do relacionamento. Narrou que ele invadiu a sua residência e proferiu diversas ameaças, dizendo “
o que é seu tá guardado
”, “
se não for minha não vai ser de mais ninguém
”, “
vou te matar e me mato em seguida e não vai dar em nada
”.

No mesmo dia, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em:
(i)
proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;
(ii)
proibição de se aproximar da ofendida no limite mínimo de 300 metros;
(iii)
proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima e de seus familiares.

Três dias depois, em 09/julho/2025, a vítima comunicou à Polícia Militar que, desrespeitando o comando judicial anterior, em especial a proibição de contato, o paciente teria telefonado e proferido novas ameaças, dizendo “
pensa bem o que você tá fazendo comigo, denunciado, cadeia é pequena, você sabe e vou preso, mas eu saio. Aqui você não fica com ninguém
” (
sic
) (id. 299421892, p. 47).

Posteriormente, ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e em vista do risco de reiteração delitiva, conforme decisão proferida oralmente.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De acordo com as declarações extrajudiciais das vítima, o paciente descumpriu a medida protetiva de proibição de contata-la, uma vez que ele teria telefonado e proferido diversas ameaças, conforme os
prints
juntados no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000793-28.2025.8.11.0077.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o contexto fático delineado nos autos revela um comportamento violento persistente, caracterizado por sucessivas ameaças explícitas e aparente desrespeito a medidas protetivas de urgência.

Essas circunstâncias reflete a reprovabilidade da conduta, o descontrole emocional do paciente e a escalada progressiva de violência imposta à vítima e justificam a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública e na preservação da integridade física e psíquica da ofendida e dos seus familiares.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além disso, o cenário fático presente nesta impetração, por indicar certa periculosidade social do paciente, reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

Para além disso, a existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de furto (processo de execução n. 2000157-41.2023.8.11.0004) e uma ação penal em curso pela suposta prática do crime de furto qualificado (autos n. 1003479-86.2023.8.11.0004) revela a periculosidade social do paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente concretize o mal prometido à vítima, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Matheus Alencar Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025